Tribunal: TJBA
Processo: 8018872-04.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8018872-04.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: GILDASIO MORAIS SANTOS e outros

Advogado(s): MANOEL LINO SILVA MENDES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÕES DE DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA E DE EXCESSO DE PRAZO
PARA A REALIZAÇÃO DA
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
QUESTÕES SUPERADAS. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA EM 02/03/2026.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. FORMAÇÃO DE NOVO TÍTULO PRISIONAL.
ORDEM PREJUDICADA,
APESAR DO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.

I. CASO EM EXAME:

1.
H
abeas corpus
impetrado com o fito de combater suposto constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a realização da audiência de custódia, bem como para sustentar a desnecessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
Há 2 questões em discussão: (i) definir se a não observância do prazo legal de 24 horas para a realização da audiência de custódia acarreta a nulidade da prisão; e (ii) estabelecer se a superveniência de sentença condenatória impacta a análise do pedido de liberdade fundado no decreto preventivo originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A não observância do prazo de vinte e quatro horas para a realização da audiência de custódia constitui mera irregularidade e não acarreta, por si só, a nulidade da prisão ou do processo criminal, restando superada a alegação de mácula quando o ato é efetivamente realizado, garantindo-se os direitos do custodiado.

4. A superveniência de sentença penal condenatória que nega ao réu o direito de recorrer em liberdade constitui novo título judicial a justificar a manutenção da segregação cautelar.

5. A prolação de sentença de mérito no curso da ação penal enseja a perda superveniente do objeto do
mandamus
que buscava discutir a legalidade do decreto preventivo anterior, tornando a impetração prejudicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6.
Habeas corpus
julgado prejudicado.

Tese de julgamento:
1. O mero atraso na realização da audiência de custódia não tem o condão de anular a decretação da prisão preventiva quando o ato é posteriormente realizado. 2. A superveniência de sentença condenatória com a manutenção da prisão cautelar constitui novo título judicial, esvaziando o objeto e tornando prejudicado o
habeas corpus
impetrado contra o decreto prisional originário.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 387, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 194215/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.08.2024; STF, Rcl 49566/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04.11.2021; STJ, AgRg no HC 977.853/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.08.2025; TJBA, HC 8026172-51.2025.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 21.05.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8018872-04.2026.8.05.0000
contra ato da 1ª Vara Criminal da comarca de Vitória da Conquista/BA, tendo como impetrante o bel.
MANOEL LINO SILVA MENDES
e como paciente,
GILDASIO MORAIS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
julgar prejudicada
a ordem.

Salvador, .